Tribunal: TJSP
Processo: 2018536-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão recorrida denegou ao agravante, a benesse da gratuidade. Irresignação - Por força do que dispõe o art. 99, §2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal em seu art.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão recorrida denegou ao agravante, a benesse da gratuidade. Irresignação - Por força do que dispõe o art. 99, §2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV. Elementos de convicção constantes dos autos dão conta de que o agravante tem condições financeiras para arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Destarte, de rigor a denegação do pedido de concessão da benesse da gratuidade. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018536-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTÔNIO
INÁCIO SILVA, é agravado CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018536-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 24a Vara Cível
AGTE.: Antonio Inácio da Silva
AGDA.: Circuito de Compras São Paulo SPE S/A
JUÍZA: Tamara Hochgreb Matos
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9174
EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão
recorrida denegou ao agravante, a benesse da gratuidade.
Irresignação - Por força do que dispõe o art. 99, §2o., do
NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a
falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o
juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em
consonância com o que dispõe a Constituição Federal em seu
art. 5o, inciso LXXIV. Elementos de convicção constantes dos
autos dão conta de que o agravante tem condições financeiras
para arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo de
seu sustento. Destarte, de rigor a denegação do pedido de
concessão da benesse da gratuidade. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Inácio da Silva,
nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização, fundada em contrato de
locação, ajuizada em face de Circuito de Compras São Paulo SPE S/A, que indeferiu o
pedido de concessão da benesse da gratuidade de justiça.
Veja-se:
"Vistos.
Indefiro ao autor os benefícios da gratuidade processual. A CF/88, no seu
artigo 5o, LXXIV, estabelece o que "O Estado prestará assistência judiciária integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Assim, conforme disposição constitucional expressa, quando não puder ser
presumível dos elementos dos autos a hipossuficiência do requerente, há necessidade
de ser demonstrado que este não pode suportar as custas do processo e honorários
advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Na hipótese, os
documentos de fls. 86/95 demonstram que o autor declarou bens e direitos no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018536-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
R$ 280.735,48 para a Receita Federal do Brasil, sendo certo que a gratuidade
processual é benefício legal reservado àqueles que efetivamente dele precisam para o
exercício do direito de ação. Cumpre ressaltar que, quase todas as pessoas que
propõem ação judicial sofrem algum desconforto financeiro para custear suas
despesas, porém este desconforme não é apto a permitir a concessão do benefício legal
se não importar em prejuízo para o próprio sustento da parte e de sua família. Ante o
exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária, determinando, na forma do artigo
19 do Código de Processo Civil, que recolha o autor as custas iniciais, de mandato e de
citação, em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se" (cf. fls. 99/100,
autos de origem).
Em síntese, pretende o agravante a reforma da r. decisão agravada, para que
lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Afirma que está desempregado, sem receber salário (fl. 07).
Demais disso, os imóveis constantes de sua declaração de imposto de renda
não lhe geram renda.
Acrescenta, que a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão
do benefício, não havendo necessidade da comprovação da sua situação de
hipossuficiência (fl. 09).
Argumenta, ainda, que tal declaração goza de presunção juris tantum de
veracidade, podendo ser elidida somente por prova em contrário ou em procedimento
próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita.
Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso (fl. 13).
Recurso tempestivo e isento de preparo, ante o seu objeto.
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 118/120).
Contraminuta a fls. 124/133, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
A pretensão recursal não comporta provimento.
De fato, não se exige que o jurisdicionado esteja em condições de
miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018536-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não menos certo, porém, que a Constituição Federal prevê, em seu art. 5o,
inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos (g.n.).
Em outras palavras, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de
que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que
demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta
dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.
Paralelamente, o artigo 99, §2o, do NCPC dispõe que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
Destarte, forçoso convir que havendo nos autos elementos que evidenciem
que o postulante não faça jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la,
independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STF, AI 468178 AgR-
EDv-ED / RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014, g.n.).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso
especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a T., AgRg no REsp 1000055/MS, Rel.
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014, g.n.).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018536-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A análise dos autos, dá conta de que o Juízo a quo intimou o ora agravante a
juntar documentos aptos à comprovação da alegada hipossuficiência financeira (fl. 82,
autos de origem).
Destarte, desnecessária nova intimação no mesmo sentido, nesta Eg.
Segunda Instância.
No mais, o exame dos documentos carreados aos autos, especialmente a
declaração de imposto de renda do agravante, indica que os bens e direitos ali indicados
são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira.
De fato, de início, observo que a despeito da alegação de desemprego, é
bem de ver que no ano de 2019, o agravante declarou possuir quotas de capital de
empresa, em conjunto com sua esposa.
No mais, consta a propriedade de dois imóveis e dois automóveis (cf. fls.
86/87, autos de origem).
Ora, independentemente da alegação do agravante de que tais bens não
geram renda, não há como ignorar o fato de que a propriedade de imóveis e veículos
elidem a afirmação de hipossuficiência financeira.
Nesse aspecto, como bem ponderou o d. Juízo a quo, os documentos de
fls.86/95 dão conta de que o autor declarou bens e direitos no valor de R$ 280.735,48
para a Receita Federal.
Tais dados, sem dúvida alguma, permitem a conclusão, com fundamento no
art. 375, do CPC, que o suplicante aufere rendimentos não condizentes com quem alega
hipossuficiência financeira.
Ante o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o
improvimento do recurso é medida que se impõe.
Como já decidido por esta Eg. Câmara, nos autos de Agravo de Instrumento
no 2143873-39.2014.8.26.0000, em que foi relator o Em. Des. Hamid Bdine:
"O objetivo da Lei n. 1.060/50 foi permitir o acesso à Justiça daqueles
realmente necessitados, não se podendo admitir que a lei se preste a franquear a
utilização gratuita dos serviços da justiça, por quem não necessita da isenção."
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018536-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator